Tribunal: TJMT
Processo: 0005806-43.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0005806-43.2019.8.11.0042
RECORRENTE: DENIS FRANCELINO SOUZA DE JESUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 27748471) interposto por DENIS FRANCELINO SOUZA DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23414997):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL –INSURGÊNCIA DO MINISTERIAL – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PENA – APENADO REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA MAS ASSENTIDA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES STJ – ELEMENTO PESSOAL NECESSÁRIO À CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice ao reconhecimento da circunstancia da agravante da reincidência pelo Juízo da Execução, eis que cabe ao magistrado a consideração de todos os elementos pessoais necessários à correta individualização da pena.” (AgExPe 0005806-43.2019.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019, Publicado DJE em 05/12/2019)
Alega violação aos arts. 1° da Lei n. 7.210/84 e 494, I, do CPC, ao argumento de que faz jus ao direito à manutenção da fração de 2/5 para a progressão de regime em crime equiparado a hediondo no qual não foi reconhecida a reincidência na sentença.
Recurso tempestivo (Id. 27827954).
Contrarrazões – Id. 29008992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente o direito à manutenção da fração de 2/5 para a progressão de regime em crime equiparado a hediondo diante do não reconhecimento da reincidência na sentença condenatória.
No aresto assim restou assentado:
“É cediço que a reincidência deve ser considerada em relação à soma total das penas, o legislador não exigiu o reconhecimento expresso em sentença condenatória do instituto da reincidência para a sua incidência ao caso concreto, sendo certo que a única exigência para a sua aplicação é que o apenado já tenha sido condenado definitivamente na data em que incorreu na prática de novo delito.
Desse modo, malgrado o reeducando seja primário na 1a condenação, o mesmo é reincidência nas demais condenações (...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice ao reconhecimento da circunstancia da agravante da reincidência pelo Juízo da Execução, eis que cabe ao magistrado a consideração de todos os elementos pessoais necessários à correta individualização da pena.” (Id. 23414996, p. 1/2)
Verifica-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I - A reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória. Precedentes. II - É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que: "Não cabe ao Juiz da Execução rever a pena e o regime aplicados no título judicial a cumprir. Contudo, é de sua competência realizar o somatório das condenações (unificação das penas), analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparados) e a circustância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para fins de fruição de benefícios da LEP" (AgRg no AREsp n. 1.237.581/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 1o/8/2018). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1801005/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 10/10/2019) (destaquei)
Desse modo, na temática em questão, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos arts. 1° da Lei n.7.210/84 e 494, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v